Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-19.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006090-19.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (RECORRENTE), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), SOLANGE S. DOS SANTOS - CNPJ: 19.654.850/0001-31 (RECORRIDO), ALEX RIBEIRO DE SOUZA - CNPJ: 11.590.092/0001-23 (RECORRIDO), ALEX RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 219.935.638-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1006090-19.2024.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
ALEX RIBEIRO DE SOUZA

Recorridos:
DIRCEU HENKER, SOLANGE S. DOS SANTOS – ME E ALEX RIBEIRO DE SOUZA – ME

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. PACTUAÇÃO REMUNERATÓRIA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar os demandados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais decorrentes de contrato verbal de prestação de serviços jurídicos em ação de execução fiscal. Os recorrentes sustentam a inexistência de pactuação de honorários no percentual de 20% sobre o proveito econômico, afirmando que a remuneração ajustada seria global para atuação em diversas execuções fiscais, em valor não superior a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a pactuação verbal de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido na demanda judicial; e (ii) estabelecer se a alegação de remuneração global e de cobrança excessiva afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários postulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, a atuação profissional e o êxito obtido na execução fiscal são fatos incontroversos.

4.

A divergência entre as partes restringe-se ao valor da remuneração ajustada, circunstância que não afasta o dever de remunerar o advogado pelos serviços efetivamente prestados.

5.

A alegação de remuneração global para atuação em diversas execuções fiscais permaneceu desacompanhada de elementos probatórios aptos a comprová-la.

6.

A prova testemunhal corrobora a alegação de pactuação de honorários correspondentes a 20% sobre o proveito econômico, em consonância com a prática adotada pelo escritório.

7.

O próprio recorrente reconhece a contratação verbal dos serviços advocatícios e o inadimplemento da obrigação remuneratória.

8.

O valor cobrado mostra-se compatível com o proveito econômico obtido na execução fiscal e com o percentual alegadamente ajustado entre as partes.

9.

A inexistência de contrato escrito não impede a cobrança de honorários advocatícios quando demonstradas a contratação, a prestação dos serviços e a remuneração ajustada.

10.

A existência de outras ações de cobrança não comprova, por si só, unicidade contratual ou excesso de cobrança, incumbindo ao recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O contrato verbal de prestação de serviços advocatícios é apto a fundamentar a cobrança de honorários quando comprovadas a contratação, a prestação dos serviços e a remuneração ajustada.

2.

A ausência de instrumento contratual escrito não impede o reconhecimento do direito aos honorários advocatícios.

3.

Incumbe ao contratante comprovar a existência de ajuste remuneratório diverso daquele demonstrado pelo advogado quando invoca fato modificativo ou impeditivo da pretensão de cobrança.

4.

A mera existência de outras ações de cobrança não demonstra unicidade contratual nem caracteriza cobrança excessiva sem prova idônea nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1014346-79.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 17.03.2026, DJe 20.03.2026
.

R E L A T Ó R I O

O recorrente
ALEX RIBEIRO DE SOUZA
busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 367691359, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

RECONHECER
a existência do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios entre o autor e os réus Alex Ribeiro de Souza – ME e Alex Ribeiro de Souza;

CONDENAR
a parte requerida
Alex Ribeiro de Souza – ME e Alex Ribeiro de Souza
, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$8.453,79 (Oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos)
, equivalente a
20% do proveito econômico obtido, que deverá ser atualizado monetariamente, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil, a contar da mora;

OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), em relação à ré Solange S. dos Santos – ME, em razão de sua ilegitimidade

passiva.

Em suas
razões recursais
, sustenta que a ação de cobrança de honorários advocatícios está fundada em suposta contratação verbal, mediante remuneração correspondente a 20% do proveito econômico obtido em execução fiscal.

Alega, contudo, que não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que os honorários contratuais tenham sido efetivamente ajustados no percentual indicado pelo reclamante.

Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de comprovação do percentual dos honorários advocatícios alegadamente pactuados.

O reclamante, Dirceu Henker, apresentou
contrarrazões
, nas quais suscita, em preliminar, a inobservância do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o autor foi contratado para patrocinar a defesa na
Ação de Execução Fiscal nº 1005217-24.2021.8.11.0055
, tendo sido ajustados verbalmente honorários advocatícios correspondentes a 20% do proveito econômico obtido, no montante de
R$ 8.453,79
. Sustenta que o serviço foi prestado com êxito, mas os requeridos deixaram de adimplir os honorários contratados.

Por sua vez, o demandado confirma a existência de contratação verbal para atuação do advogado em diversas execuções fiscais, porém afirma que não houve pactuação de honorários no percentual de 20% sobre o proveito econômico, tampouco a definição de valores específicos para cada demanda.

Conforme sustenta a parte reclamada, as partes ajustaram que o advogado atuaria em
sete ações de execução fiscal
mediante remuneração global não superior a
R$ 10.000,00
, a ser paga posteriormente, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa.

Aduz, ainda, que o autor ajuizou
três ações de cobrança distintas decorrentes do mesmo ajuste verbal, as quais, somadas, totalizam R$ 33.679,99
, quantia que considera excessiva e incompatível com os termos efetivamente convencionados entre as partes.

No caso,
é incontroversa a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, assim como a efetiva atuação do profissional nas demandas judiciais indicadas na inicial.

Também não há controvérsia quanto ao êxito obtido pelo patrono na condução da
Ação de Execução Fiscal nº 1005217-24.2021.8.11.0055
, circunstância que evidencia a efetiva prestação dos serviços contratados.

O Juízo singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente a pretensão autoral e condenou os demandados, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 8.453,79
(oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos).

Embora o recorrente sustente, em sede recursal, que não houve pactuação de honorários no percentual de 20% sobre o proveito econômico, tampouco definição de valores individualizados para cada demanda, suas alegações
não vieram acompanhadas de elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão adotada na sentença
.

Com efeito, a própria defesa reconhece a contratação do advogado para atuação em diversas execuções fiscais, bem como a prestação dos serviços profissionais. A divergência restringe-se exclusivamente ao valor da remuneração ajustada, circunstância que, por si só, não afasta a obrigação de remunerar o profissional pelos serviços efetivamente prestados.

Outrossim, a alegação de que teria sido convencionada remuneração global não superior a
R$ 10.000,00
para a atuação em sete processos
permaneceu desacompanhada de qualquer elemento de prova
. Não foram apresentados documentos, mensagens, recibos ou qualquer outro meio apto a corroborar a tese defensiva.

Ademais, a testemunha
Wanderson Fernandes de Moura
, arrolada pelo reclamante, corroborou os fatos narrados na petição inicial, especialmente quanto à alegação de que os honorários advocatícios foram ajustados no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido.

Conforme registrado no ID 367691355, a testemunha
Wanderson
declarou:
“a média que a gente cobra aqui do serviço é 20% do valor da dívida, da causa, do valor do contrato”.

Além disso, o próprio reclamado reconheceu, em seu depoimento, que os serviços advocatícios foram prestados. Ao ser questionado acerca do pagamento, admitiu que a obrigação não foi adimplida, declarando que
"não chegou a acertar nada"
(ID 367691354), circunstância que corrobora a alegação de inadimplemento formulada pelo reclamante.

Verifica-se, ainda, em consulta aos autos da
Execução Fiscal nº 1005217-24.2021.8.11.0055
, que o proveito econômico alcançado corresponde ao montante de
R$ 43.383,86
, de modo que a quantia postulada pelo autor se mostra compatível com o percentual alegado e em consonância com os parâmetros usualmente praticados.

Diante desse conjunto probatório, a alegação de inexistência de pactuação remuneratória não se mostra suficiente para afastar a pretensão autoral, sobretudo porque os elementos constantes dos autos revelam a efetiva prestação dos serviços e a existência de ajuste quanto à remuneração do profissional.

A circunstância de o contrato ter sido celebrado verbalmente não impede a cobrança dos honorários, especialmente quando a prestação dos serviços e o benefício obtido pelo contratante encontram-se devidamente demonstrados nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA.

A competência do Juizado Especial não se afasta em razão da alegada complexidade da causa, inexistindo necessidade de produção de prova pericial.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios mesmo na ausência de contrato escrito, observados os princípios da razoabilidade, boa-fé contratual e vedação ao enriquecimento sem causa.

Honorários fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido pelos recorrentes mostram-se adequados diante dos serviços prestados.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1014346-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

(grifei).

Também não prospera a alegação de que o ajuizamento de outras ações de cobrança decorrentes de serviços advocatícios caracterizaria cobrança excessiva.

A mera existência de demandas distintas não comprova, por si só, que se trata de uma única contratação ou que os valores exigidos sejam indevidos, incumbindo ao recorrente demonstrar a alegada unicidade do ajuste e a quitação integral dos serviços, o que não ocorreu.

Dessa forma, a parte recorrente não logrou comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da sentença, porquanto amparada no conjunto probatório constante dos autos e em consonância com as regras de distribuição do ônus da prova.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026